Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 41 DA TUJ – TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão que resultou na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que o §11 do art. 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, tornando-se necessário, portanto, a condenação prévia, pela instância inferior, em honorários sucumbenciais. Ainda, informa a existência do Processo Administrativo no 0701531-74.2023.8.07.9000, referente à divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em Agravo de Instrumento, e requer a suspensão do feito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. A irresignação do Embargante aponta suposta omissão, bem como contradição, em face da incoerência na sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
6. Com razão o Embargante. A jurisprudência do STJ consolidoue o entendimento de que descabe fixar honorários recursais em julgamento de Agravo de Instrumento. Entende-se que o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua aplicação aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação de honorários pela instância a quo.
7. Apesar da divergência inicial a respeito da interpretação dada pelo STJ quanto à aplicabilidade da regra inserta no Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, dirimiu a questão, conforme Súmula 41 editada no âmbito da consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, que dispõe que "No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento”.
8. Desse modo, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.